Tribunal: STF
Processo: RE 1444951
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MATERNIDADE: NATUREZA  PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA  DE CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. PRECEDEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RGPS. SALÁRIO-MATERNIDADE. STF – RE 576.967. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28, § 2º, E DA PARTE FINAL DA ALÍNEA ‘A’, DO § 9º, DA LEI N. 8.212/91. NÃO INTEGRA O SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E CONTRIBUIÇÃO DA SEGURADA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INDEVIDAS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 
n. 576.967 decidiu pela inconstitucionalidade da exigência da contribuição previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social – RGPS incidente sobre o salário-maternidade, fixando a seguinte tese: Tema 72 – É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. 



    2. Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea ‘a’, do § 9º, em que se lê ‘salvo o 
salário-maternidade’, da Lei n. 8.212/91 proclamada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 576.967, o salário-maternidade deixou de integrar o salário-de-contribuição, razão pela qual também não se pode mais exigir a respectiva contribuição previdenciária da segurada da previdência social. 



    3. Recurso provido” (fl. 5, e-doc. 12). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 195 da Constituição da República e aponta que, “não estando o salário maternidade incluído na limitação estabelecida pelo art. 195, II, pode-se concluir que existe previsão constitucional para a incidência da contribuição sobre ele” (fl. 4, e-doc. 14).



    Assinala que “o entendimento fixado no Tema 72 de Repercussão Geral é restrito à contribuição patronal e não pode ser aplicado às contribuições previdenciárias dos segurados” (fl. 5, e-doc. 14).



    Conclui que “não há que se falar em natureza indenizatória, visto que o salário-maternidade compõe o salário-de-contribuição para fins de cálculo dos benefícios previdenciários, seja como valor a servir de base de cálculo do benefício, seja como tempo de contribuição” (fl. 7, e-doc. 14).



    3. Em 27.6.2023, a União apresenta manifestação e afirma que a “controvérsia dos autos [trata de] acórdão regional [pelo] que entende ser inexigível a contribuição previdenciária, a cargo da empregada, sobre o salário maternidade” (fl. 1, e-doc. 20).



    Ressalta que, “mesmo sendo indevida a contribuição previdenciária patronal, segundo a tese exarada no tema n. 72, o recolhimento da contribuição da segurada durante a licença maternidade lhe assegura o pleno reconhecimento de seus direitos previdenciários, na medida em que o tempo de afastamento será computado como tempo de contribuição e carência” (fl. 4, e-doc. 20).



    Pede que “seja reconhecida a inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral 72 sobre a Contribuição Previdenciária sobre o Salário-Maternidade a cargo da empregada, tendo em vista as peculiaridades do regime constitucional ao qual este benefício previdenciário é submetido, com o conhecimento e provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 5, e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.967, Tema 72 da repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material. 1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária ‘patronal’ sobre o salário-maternidade. 2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário. 3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, § 4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, § 2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91. 4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. 28, § 2º, e da parte final da alínea a, do § 9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o 
salário-maternidade” (DJe 21.10.2020).



    O entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que, por ser benefício previdenciário, o salário-maternidade não pode integrar a base de cálculo de qualquer tributo. Confira-se, por exemplo: 



    “Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuições sociais. 
Salário-maternidade. Natureza previdenciária. 1. Recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que decidiu pela impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário-maternidade. Quanto às demais contribuição sociais, no entanto, o acórdão recorrido manteve a cobrança. 2. Este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 72 da sistemática da repercussão geral, decidiu pela inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos às empregadas a título de salário-maternidade. Trata-se de prestação paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Não se trata de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição paga em razão do contrato de trabalho, mas de benefício previdenciário. Por isso, não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que preste serviço a empregador, empresa ou entidade equiparada. 3. O acórdão recorrido, ao exercer juízo de retratação parcial, afastou, tão somente, a incidência da contribuição previdenciária sobre o 
salário-maternidade. Entretanto, deveria ter afastado, também, a incidência das demais contribuições sociais sobre o benefício previdenciário, que, por sua natureza, não integra a base de cálculo dos tributos que incidem sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho. 4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie os direitos fundamentais e atenda à proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece a isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 5. Agravo regimental provido para excluir o salário-maternidade da base de cálculo das contribuições ao salário-educação, SAT/RAT, SESI/SENAI/SESC/SENAC/SEBRAE. 6. Fixação da seguinte tese 
de julgamento: ‘As contribuições ao salário-educação, SAT/RAT, SESI/SENAI/SESC/SENAC/SEBRAE não incidem sobre o 
salário-maternidade’” (ARE n. 1.344.834-AgR/SC, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    Como se verifica, o Tribunal de origem, ao afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, assentando que “o salário-maternidade deixou de integrar o salário-de-contribuição, razão pela qual também não se pode mais exigir a respectiva contribuição previdenciária da segurada da previdência social“, observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora